Tribunal: TJMT
Processo: 1014047-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Hélio Miguel da Silva contra ato reputado ilegal praticado pela Presidente da Comissão Examinadora do Concurso de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que, na fase de avaliação de títulos, desconsiderou o tempo de exercício da advocacia e cargo público.
Sustenta-se, o impetrante, que apresentou prova documental de que exerce efetiva atividade profissional de advogado desde 1993, assim como fez prova de que foi Defensor Público do Estado de Mato Grosso, conforme certidão anexada aos Autos Administrativos.
Afirma-se que demonstrou o exercício da advocacia, apenas com uma amostra da efetiva atuação profissional, eis que todas as ações e recursos (14, no total) pode-se constatar o nome do Candidato representando o interesse de uma das partes e na maioria deles a parte autora. São processos distintos que se alongaram no tempo e exige constante participação e/ou atuação deste profissional da advocacia. Ademais, depois de mais de 26 (vinte e seis) anos de advocacia já praticou milhares de atos privativos de advogado ao longo do tempo e isso pode ser visto em todas as instâncias da Justiça da Comum e do Trabalho de São Paulo, inclusive em dezenas de processos perante os Tribunais Superiores.
Com base nesses argumentos, pleiteia a concessão de liminar, para que seja determinado o cômputo dos pontos relativos a atuação profissional e, no mérito, a confirmação da segurança porventura concedida (id. 16160586).
A inicial veio instruída com os documentos.
Postergou-se a análise da liminar as imprescindíveis informações da autoridade apontada como coatora (id. 21449480), que foram prestadas Id. 24293492.
A Procuradoria Geral do Estado, através da Procuradora do Estado Denise Costa Santos Borralho, manifestou pela denegação da segurança (id. 24756991).
A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Leonir Colombo, manifestou pela denegação do mandamus (id. 32205464).
É o necessário.
DECIDO
Ressalto que o mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei no 12.016/09, que prevê o seguinte no art. 1o:
“Art. 1o - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...)”
Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo.
Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.
Além disso, para que seja possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09:
“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;
II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
Inicialmente, conforme se infere o impetrante objetiva a pontuação da atividade jurídica, eis que atua há mais de 26 (vinte e seis) anos como advogado, bem como no cargo de Defensor Público do Estado de Mato Grosso.
Veja-se, no tocante, que as certidões e documentos apresentados à banca examinadora, compilados nos IDs 16161953/16161962, apesar de revelarem o exercício da advocacia pelo candidato, não atendem os critérios específicos estabelecidos no item 19.2.1.1 do Edital no 30/2013/GSCP, que exige a comprovação de atuação conforme o artigo 5o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que considera efetivo exercício da atividade de advocacia “a participação anual mínima em cinco atos privativos [...] em causas ou questões distintas.”
A respeito, e após análise das certidões e documentos trazidos pelo impetrante, o que se constatou é que apenas entre os anos de 1998 e 2010 deu início a quatro ações perante o TJSP e outras sete ações entre os anos de 1998 e 2014 junto ao TRT/SP, além de outros três recursos entre 2012 e 2014 perante o STJ.
De acordo com o disposto no item 19.1 do Edital no. 30/2013/GSCP, “A comprovação dos Títulos será levada a efeito na Inscrição Definitiva, considerados para pontuação aqueles obtidos até a data da primeira publicação do edital de abertura do concurso, como também os comprovadamente iniciados antes dessa data e concluídos antes de finda a referida inscrição”.
A seguir, dos termos do subitem 19.2.1, infere-se que o candidato que comprovasse o exercício de advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital de abertura do certame, seria contemplado com dois pontos (2,0) na fase de Avaliação de Títulos.
Diante desse quadro e visando alcançar a pontuação correspondente, o impetrante formulou pedido de Inscrição Definitiva, instruindo-o com alguns documentos. A Comissão Examinadora do Concurso, contudo, negou-lhe a pontuação almejada nesse quesito, por entender que ele deixou de comprovar que o exercício da advocacia nos termos do artigo 5o do regulamento Geral do estatuto da OAB.
Inconformado e reputando equivocada a contagem quanto à comprovação do exercício de função pública, ele interpôs Recurso Administrativo em face do Resultado Provisório de Avaliação de Títulos (Edital no. 2/2019/GSCP).
Seu recurso, porém, foi desprovido, sob o fundamento de que “não comprovou o exercício da advocacia” (id 16161972); logo na sequência, foi publicado o Resultado Definitivo de Avaliação de Títulos (Edital no. 9/2019/GSCP), contra o qual se volta o impetrante.
A priori, assiste-lhe razão em parte.
No caso dos autos, a presunção do bom direito é extraída dos elementos que instruíram o pedido de Inscrição Definitiva, a exemplo da Certidão de Tempo de Serviço, expedida pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assinalando que desde 06 de novembro de 1998, o impetrante ocupa o cargo de Defensor Público do Estado de Mato Grosso naquela instituição (id 16161961).
É de se notar, ao menos em juízo de cognição sumária, que as provas documentais apresentadas pelo impetrante, atestando sua formação acadêmica na área jurídica e o exercício do cargo de Defensor Público do Estado de Mato Grosso, revelam que o cargo em referência exigia diploma de curso superior em Direito e, sobretudo, que ele satisfazia esse requisito ou sua nomeação não teria sido deferida.
A propósito, não é demais lembrar que o cargo em análise é privativo de bacharel em Direito.
Não bastasse, corrobora essa assertiva o teor da certidão, datada de 18 de agosto de 2014 e subscrita pelo Coordenador de Gestão de pessoas da Defensoria Pública do nosso Estado, atestando expressamente que o cargo então exercido pelo impetrante é privativo de bacharel em Direito (id 16161961).
Aliás, nesse ponto convém ressaltar que embora tal documento tenha sido juntado somente quando da interposição de Recurso Administrativo, é certo que ele não pode ser desprezado, uma vez que o intuito do impetrante ao exibi-lo naquele momento foi apenas aclarar/esclarecer a dúvida da Comissão Examinadora quanto ao atendimento ao disposto no subitem 19.2.1 do Edital no. 30/2013/GSCP. Nesses moldes, portanto, descabe ignorá-lo sob o argumento de que não comprovou o exercício da advocacia nos termos do artigo 5o do regulamento Geral do estatuto da OAB.
Neste sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE CLASSIFICATÓRIA. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA. EQUÍVOCO. ASSISTENTE JURÍDICO. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 19.2.1. DO EDITAL No. 30/2013/GSCP. PÓS-GRADUAÇÃO EM ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO. NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA. ACERTO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO NO PORTAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. De acordo com o subitem 19.2.1 do Edital de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital no. 30/2013/GSCP), o candidato que comprovasse o exercício de advocacia, delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital de abertura do certame, seria contemplado com dois pontos (2,0) na fase de Avaliação de Títulos.
2. Assim, uma vez verificado que o candidato, ora impetrante, instruiu o pedido de Inscrição Definitiva com documentos suficientemente hábeis a comprovar a formação acadêmica na área jurídica e o exercício de cargo privativo de bacharel em Direito, denominado Assistente Jurídico, pelo período mínimo exigido no certame, deve ser atribuída a ele a pontuação relativa a esse título.
3. Por força do disposto no art. 3o, da Resolução no. 2/2014 do MEC/CNE, a validade dos cursos de pós-graduação lato sensu está condicionada a prévio cadastro no Portal do Ministério da Educação. Deste modo, se duas das três especializações realizadas pelo impetrante não constavam no cadastro referido, elas são consideradas, à vista dessa irregularidade, inidôneas para fins de pontuação no certame.” (TJMT, MS 1013503-30.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho)
Do mesmo modo, vislumbra-se o alegado perigo de demora, visto que a recente publicação do Edital no. 19/2019/GSCP, contendo o Resultado Final do Concurso Público, revela que ele está na iminência de ser homologado e encerrado com a designação de Audiência para escolha das Serventias, donde emerge a necessidade de se evitar prejuízo de grande monta ao impetrante e até mesmo aos demais candidatos.
Enfim, à vista dessas considerações, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, apenas para determinar que a autoridade apontada como coatora atribua, em favor de Hélio Miguel da Silva, a pontuação do título de atividade jurídica, acrescentando dois pontos (2,0) à sua nota na fase de Avaliação de Títulos e retificando, consequentemente, a classificação final do impetrante.
Notifique-se a autoridade acoimada de coatora para adotar as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão.
Após, conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.